Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que busca reformar decisão que indeferiu a penhora do imóvel gravado por alienação fiduciária, restringindo a constrição aos direitos aquisitivos do devedor, em execução de despesas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na execução de taxas condominiais, é admissível a penhora do próprio imóvel gravado com alienação fiduciária, ou se a constrição deve limitar-se aos direitos aquisitivos do fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação fiduciária de imóvel atribui ao credor fiduciário a propriedade resolúvel até a quitação, permanecendo ao fiduciante a posse direta e o direito real de aquisição; o bem, em regra, não integra o patrimônio penhorável do devedor.
4. A natureza propter rem das despesas condominiais não autoriza, por si só, a relativização da garantia real válida e eficaz, sobretudo diante de disciplina específica da Lei no 9.514/1997 (arts. 26 e 27, § 8o).
5. A orientação predominante do STJ limita a constrição, em execução contra o fiduciante, aos direitos aquisitivos, recomendando cautela diante da afetação do Tema 1.266 e do risco de irreversibilidade e instabilidade dos atos executórios.
6. Admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do fiduciante, desde que demonstrada utilidade econômica concreta (CPC, art. 835, XII), sem prejuízo de outros meios executórios menos controvertidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: Não se admite a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária, em execução de taxas condominiais movida apenas contra o fiduciante, enquanto não consolidada a propriedade em nome do credor; admite-se a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, desde que demonstrada utilidade econômica concreta.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27, § 8o; CPC, art. 835, XII; CC, art. 1.368-B, parágrafo único; Lei no 8.009/1990, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ Tema Repetitivo 1.226 TJDFT Acórdão 2057059, 0709705-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025; Acórdão 2043207, 0727965-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025 Acórdão 2013035, 0711985-79.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025